Tribunal: TJES
Processo: 0010671-50.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Responsabilidade Tributária do Sócio-Gerente / Diretor / Representante; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010671-50.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA NOVA UNIAO LTDA e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010671-50.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: TRANSPORTADORA NOVA UNIÃO LTDA. E JOSÉ DOS REIS FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REFIS ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA COBRANÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão da Segunda Câmara Cível que deu provimento à apelação da Transportadora Nova União Ltda. e de José dos Reis Ferreira para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante da adesão ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS previsto na Lei Estadual nº 11.331/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em obscuridade ou contradição ao interpretar o art. 3º da Lei Estadual nº 11.331/2021; (ii) verificar se houve omissão quanto à aplicação do art. 90 do CPC; (iii) estabelecer se a natureza autônoma da ação judicial impõe a fixação de honorários sucumbenciais; (iv) determinar se, à luz do princípio da causalidade, seria cabível condenação dos embargados ao pagamento de honorários em razão de desistência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se admitindo sua utilização para rediscutir o mérito do acórdão.

4. O acórdão embargado apresenta fundamentação clara ao afirmar, conforme precedentes do STJ e do TJES, que é incabível exigir honorários sucumbenciais quando já houver pagamento de honorários na esfera administrativa em razão de adesão a programa de recuperação fiscal.

5. A Lei Estadual nº 11.331/2021 já impõe o pagamento de honorários como condição para adesão ao REFIS, razão pela qual nova exigência na via judicial configuraria “bis in idem”.

6. O colegiado apreciou integralmente as teses invocadas, inexistindo qualquer omissão quanto ao art. 90 do CPC, ao princípio da causalidade ou à natureza autônoma da ação judicial.

7. A pretensão do embargante evidencia objetivo de rediscutir o julgamento, o que é vedado na via estreita dos embargos declaratórios.

8. A finalidade de prequestionamento não autoriza a oposição de embargos quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

2. A adesão ao REFIS com pagamento prévio de honorários na esfera administrativa impede a fixação de novos honorários sucumbenciais na via judicial, sob pena de “bis in idem”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 90; Lei Estadual nº 11.331/2021, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada: Precedentes do STJ e do TJES mencionados expressamente no acórdão embargado (sem indicação numérica adicional).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES _____ de _____ de 2026.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010671-50.2019.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMBARGADA: TRANSPORTADORA NOVA UNIÃO LTDA. E JOSÉ DOS REIS FERREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Adiro ao relatório.

VOTO

Senhor Presidente.
Porque recurso de fundamentação vinculada, não merecem trânsito os embargos de declaração que, por via oblíqua, insurgem-se contra a conclusão do julgado com indisfarçável objetivo de modificá-lo.

Por meio dos embargos de declaração podem ser alegados apenas os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Por isto, afirma-se, são iteração, com o objetivo de interpretar a decisão, de declará-la. Pontes de Miranda, a respeito, já aduzia:

"O que se pede é que se declare o que foi decidido, porque o meio empregado para exprimi-lo é deficiente ou impróprio. Não se pede que se redecida; pede-se que se reexprima."

(PONTES DE MIRANDA.
Comentários ao código de processo civil, tomo VII (arts. 496-538)
. Rio-São Paulo: Forense, 1975, p. 399-400).

O acórdão embargado foi ementado nos seguintes termos:

“
EMENTA: APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PARCELAMENTO DO DÉBITO POR MEIO DE REFIS - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE.

1. Incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já houver pago honorários na instância administrativa por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei. Precedentes do STJ e do TJES.

2. Recurso provido.

(TJES – AP nº 0010671-50.2019.8.08.0024, Relator Desembargador Fabio Clem de Oliveira, Segunda Câmara Cível, julgado em 24/02/2025)

No caso em apreço, não se vislumbra vício no acórdão embargado, pois o colegiado examinou detidamente as alegações deduzidas pelas partes, indicando com clareza os fundamentos que embasaram o provimento da apelação interposta por Transportadora Nova União Ltda. e José dos Reis Ferreira.

Ao contrário do alegado pelo embargante, e em consonância com o entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça, o acórdão salientou que é incabível a condenação do sujeito passivo da obrigação tributária ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, na via judicial, quando já tiverem sido pagos os honorários na instância administrativa, por força de adesão a programa de recuperação fiscal instituído por lei.

Ressaltou-se, ainda, que a Lei Estadual nº 11.331/2021 do Estado do Espírito Santo, prevê, como condição para a fruição dos benefícios do Programa de Recuperação Fiscal – REFIS, o pagamento de honorários advocatícios pelo contribuinte aderente, providência que, na hipótese, já foi devidamente cumprida na esfera administrativa, de modo que é inviável exigir novo pagamento da mesma verba, agora na via judicial, sob pena de evidente configuração de “bis in idem”.

Conclui-se que as alegações do recorrente revelam o intuito de rediscutir as questões decididas no julgamento, o que não se admite pela via estreita dos aclaratórios.

Ausente qualquer das hipóteses do art. 1.022 do CPC, não há o que respalde as razões que fundamentaram a oposição do recurso.

Acresça-se que não há o que justifique a oposição de embargos de declaração com intuito de prequestionamento, eis que a matéria supostamente prequestionada foi apreciada e decidida.

Por tais razões, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)